Tribunal: TJES
Processo: 5000435-03.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-03.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIMARIO DOS SANTOS VIEIRA
RECORRIDO: EDERSON MARVILA MARQUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000435-03.2025.8.08.0069

RECORRENTE: ELIMARIO DOS SANTOS VIEIRA
RECORRIDO: EDERSON MARVILA MARQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. DINÂMICA DOS FATOS NÃO COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO COM BASE EM DECLARAÇÕES UNILATERAIS E CONFLITANTES DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL OU DOCUMENTAL CAPAZ DE ELUCIDAR A CULPABILIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais por ausência de provas. A parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença, requerendo, em sede recursal, a juntada de mídias (vídeo) do local do acidente para tentar comprovar a culpa exclusiva do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documento em mídia (vídeo) apenas na fase recursal; e (ii) saber se existem elementos probatórios suficientes nos autos para imputar a responsabilidade civil por acidente de trânsito ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pleito de juntada de mídias em sede recursal é inadmissível em razão da preclusão consumativa, configurando indevida inovação recursal. A admissão extemporânea de provas ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

A responsabilidade civil extracontratual exige a comprovação inequívoca do ato ilícito, do dano, da culpa e do nexo de causalidade.

O Boletim de Ocorrência juntado aos autos baseia-se em declarações unilaterais e conflitantes das partes, possuindo presunção apenas relativa de veracidade, incapaz de comprovar a culpa de forma isolada.

A ausência de prova testemunhal ou documental produzida no momento oportuno, somada às circunstâncias de colisão em trevo/rotatória (que exige observância de preferência), demonstra que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A juntada de mídias e documentos na fase recursal é inadmissível face à preclusão consumativa, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou comprovado desconhecimento, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 2. A responsabilidade civil por acidente de trânsito não pode ser presumida exclusivamente por Boletim de Ocorrência que contenha relatos unilaterais conflitantes, impondo-se a improcedência do pedido indenizatório quando a parte autora não se desincumbir do seu ônus probatório."

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 186 e 927;

CPC, arts. 373, I, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível 1003504-45.2022.8.26.0157, Rel. Tania Ahualli, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024;

TJ-AL, Embargos de Declaração Cível 0702198-28.2022.8.02.0046, Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora

ELIMARIO DOS SANTOS VIEIRA
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
EDERSON MARVILA MARQUES
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18299401), com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, REJEITO o pedido contido na peça vestibular, ficando, assim, resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e, como tal, extinta a fase de conhecimento do presente feito.”.

Em sede recursal (ID 18299402), a parte recorrente alega, em suma, que a culpa pelo acidente foi exclusiva do recorrido, que teria ingressado de forma imprudente na via e obstruído sua trajetória. Sustenta a existência de danos materiais e morais passíveis de indenização e afirma que a sentença baseou-se em premissa fática equivocada sobre a dinâmica no local. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos autorais.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões no ID 18299407.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 18667767).

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

No que tange aos documentos juntados no ID 18299404, referentes ao vídeo do local do acidente, este não pode ser analisado em sede recursal, tendo em vista a ocorrência da preclusão. Registra-se que não é permitida a anexação de documentos novos após a prolação da sentença, salvo nos casos de fato superveniente ou de documento preexistente cuja ciência ou possibilidade de produção fosse desconhecida pela parte à época da instrução.

Dessa forma, revela-se impróprio e inadmissível o pleito de juntada de mídias em sede recursal, uma vez que a prova deveria ter sido apresentada na instância de origem (
juízo a quo
), durante a fase instrutória. A admissão extemporânea de tais documentos ofenderia os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, configurando indevida inovação recursal.

As jurisprudências são claras nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória cumulada com danos morais – Sentença de parcial procedência que condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 – Insurgência da ré – PRELIMINAR DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – O CPC permite a juntada de documentos novos, inacessíveis à parte à época da inicial ou contestação (art. 435) – No caso concreto, a parte ré deixou de apresentar qualquer prova em sede de contestação
, foi intimada especificamente para se manifestar nesse sentido,
e se manteve inerte em primeiro grau
– Documentos produzidos antes sequer do ajuizamento da ação,
cuja apresentação tardia não se justifica
– Preliminar rejeitada e apreciação dos documentos negada - MÉRITO – Ônus da prova da legítima contratação do serviço que cabe à ré fornecedora – Ausência de qualquer prova da contratação - Presunção de não contratação dos serviços, conforme narrado pelo autor – [...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035044520228260157 Cubatão, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 16/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024). [Grifo nosso].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDE QUE SE DISCUTE EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TESE DE OMISSÃO CONTIDO NO JULGADO QUANTO A JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PLEITO PARA OFICIAR AO BANCO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR EXTRATO OBJETIVANDO RESTITUIIR O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. TESES NÃO ACOLHIDAS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM FASE RECURSAL
.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO JUNTOU INSTRUMENTO CONTRATUTAL NA FASE PROBATÓRIA
.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMTIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART . 434 E 435 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE COM O JULGAMENTO. ACÓRDÃO QUE SE DEBRUÇA SOBRE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL ALICERÇADA EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA . IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-AL - Embargos de Declaração Cível: 0702198-28 .2022.8.02.0046 Palmeira dos Indios, Relator.: Des . Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024). [Grifo nosso].

Assim, verifico que se operou a preclusão consumativa, devendo a parte recorrente suportar as consequências de sua inércia probatória.

Superada tal questão, passo à análise do Mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

A relação jurídica
sub judice
está submetida às normas do Código Civil.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial. A relação jurídica
sub judice
está submetida às normas do Código Civil, especificamente no que tange à responsabilidade civil extracontratual por acidente de trânsito (arts. 186 e 927).

Conforme estabelece o Código de Processo Civil (CPC), no artigo 373, a responsabilidade pela apresentação das provas é dividida: ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I); ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (inciso II).

Infere-se dos autos que o dever de indenizar exige a comprovação inequívoca do ato ilícito, do dano, da culpa e do nexo de causalidade. No presente cenário, a parte autora não logrou êxito em comprovar a dinâmica fática narrada na exordial.

Quanto ao Boletim de Ocorrência (ID 18299375), verifica-se que as informações ali contidas quanto à dinâmica do acidente foram baseadas apenas nos relatos unilaterais das partes envolvidas. Tais declarações, por si só, possuem presunção relativa de veracidade e não têm o condão de comprovar, de forma isolada e absoluta, a culpa do recorrido, especialmente quando as versões são conflitantes.

Ademais, inexiste nos autos prova testemunhal capaz de corroborar a tese autoral. Os elementos probatórios coligidos não são suficientes para demonstrar que o recorrido agiu com imprudência ou negligência. Pelo contrário, as circunstâncias do local indicam que a colisão ocorreu em área de rotatória/trevo, local que exige observância às normas de preferência do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e não há nos autos qualquer prova de que tais regras tenham sido violadas pelo réu. Assim, não restou comprovado o ato ilícito do recorrido, ônus que cabia à parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não restando configurado o ato ilícito do recorrido nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18299401). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)